Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701921-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SAVIO EDUARDO LIMA LUSTOSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Bloqueio Judicial - Ausência de Perigo de Dano – Efeito Suspensivo – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil SA, para levantar o bloqueio de valores realizados em sua conta, em procedimento de Cumprimento de Sentença. Aduz a ilegalidade do bloqueio, porquanto realizado sem manifestação da instituição financeira. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da tutela recursal requerida. Com efeito, não vislumbro qualquer risco de dano da decisão, pois a determinação restringiu-se ao bloqueio de R$ 1.072,33 (Mil e setenta e dois reais e trinta e três centavos), sem qualquer ordem que de os valores fossem repassados ao exequente. A instituição financeira apresentou uma alegação de risco de dano meramente genérica, sem demonstrar de que forma o bloqueio lhe trará prejuízos efetivos. Vale dizer, não há qualquer indicação de que o ato implicará em risco ou empecilho às atividades do banco. Também não existe perigo de que o valor, supostamente incorreto, não seja devolvido pois, como já dito, a quantia está apenas bloqueada, sem ordem de repasse ao exequente. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Assim, não entendo presente o requisito de perigo de dano de difícil ou impossível reparação, motivo pelo qual deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator